Tribunal: STF
Processo: HC 189955
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 1.651.868/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (Doc. 5).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 2).
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, e o subsequente Agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em decisão assim fundamentada:
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 
    Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) nulidade da condenação por cerceamento de defesa, porque não prestados maiores esclarecimentos sobre o laudo pericial que constatou a ocorrência de conjunção carnal; (b) a materialidade do delito não foi cabalmente evidenciada; e (c) é indevido o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, tendo em vista a inviabilidade de se aferir o número exato de infrações praticadas. 
    Requerem os impetrantes, assim, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, reduzir a pena do paciente ao patamar mínimo.
    É o relatório. Decido. 
    Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Com efeito, o Ministro Presidente do STJ limitou-se a não conhecer do Agravo em Recurso Especial, porque, na linha da jurisprudência daquela Corte Superior, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida se tratar de recurso manifestamente incabível. 
    Com efeito, a inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta CORTE: HC 151.816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente